Tribunal: STF
Processo: Rcl 45224
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO PELA CORTE REGIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS SÚMULAS 264/TST e 299/TST DO TST. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ART. 896-A DA CLT. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO, NOS AUTOS DE ORIGEM, ACERCA DA PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LESGISLADO OU DE EVENTUAL AFRONTA AO ART. 7º, XXVI, DA CF. NAO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE AO TEMA VERSADO NO ARE 1.121.633. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Cemig Distribuição S.A, na qual requer a cassação “da decisão proferida pelo TRT da Regional da 3ª Região no processo nº 00108724- 12.2017.5.03.0076, que usurpou a competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar tema de natureza constitucional”.
    2. Relata a reclamante que a Corte Regional “decidiu de forma a desconsiderar o acordo coletivo e considerar como base de cálculo para horas extras e horas de sobreaviso o total dos proventos do autor da ação trabalhista”. Afirma ter manejado recurso de revista e, na sequência, agravo em recurso de revista, ao qual negado provimento.
    3. Nas razões recursais, a reclamante alega que “o eminente Relator do agravo de instrumento no recurso de revista nº 00108724-12.2017.5.03.0076, no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao recurso interposto pela Reclamante, sob o fundamento de que o recurso de revista não tem transcendência, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT, destacando que essa decisão é irrecorrível no âmbito do TST”.
    Sustenta que, ao considerar ausente o requisito da transcendência da causa, a decisão reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para “apreciar tema de natureza constitucional”, qual seja, a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” 
    4. Reitera que “a decisão reclamada, ao considerar ausente a transcendência da causa e, via de consequência, dar a palavra final acerca da controvérsia, usurpou a competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal de apreciar a matéria de natureza constitucional”.
    5. Em 16.12.2020, diante da verificação de que o pedido formulado no mérito da reclamação, qual seja, “a cassação da decisão proferida pela E. 3ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região”, não se coaduna com as razões constantes da petição inicial, em que se aponta usurpação da competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, determinei a emenda da inicial para saneamento do vício apontado.
    4. Em 26.01.2021, a parte reclamante apresentou a Petição/STF nº 4485/2021, na qual reafirma que o Tribunal Regional da 3ª Região teria desconsiderado a validade de norma jurídica firmada em acordo coletivo para considerar, como base de cálculo para horas extras e horas de sobreaviso, o total dos proventos do autor da ação trabalhista. Colacionou aos autos o acórdão proferido pela referida Corte Regional e limitou-se a requer a “procedência da reclamação”.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Consoante narrado, a presente reclamação tem como causa de pedir a suposta usurpação da competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, no entanto foi requerida a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional da 3ª Região, “que teria desconsiderado a validade de norma jurídica firmada em acordo coletivo para considerar, como base de cálculo para horas extras e horas de sobreaviso, o total dos proventos do autor da ação trabalhista”.
    2. Intimada para sanar o vício e indicar de forma clara o ato reclamado, a reclamante reiterou que “nos termos do acórdão proferido no bojo do processo principal, a E. 3ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais do período de 31.05.2011 a 29.06.2013, com reflexos” e alegou que “desconsiderou-se o firmado no acordo coletivo entre o Sindicato e a Reclamada que deveria firmar como base de cálculo apenas o salário base e não o total das parcelas de natureza salarial”. 
    3. Não diviso a existência da alegada usurpação da competência desta Suprema Corte, seja pelo TRT da 3ª Região, seja pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Rememoro que, em 03.6.2020, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema1.046 da repercussão geral), o Ministro Relator Gilmar Mendes, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis: 
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. Lado outro, verifico que a Corte Regional, em julgamento de recurso de sua competência - recurso ordinário em ação trabalhista - se limitou a aplicar o entendimento firmado nas Súmulas 264/TST e 299/TST do TST, segundo as quais: “a base de cálculo das horas extras é a totalidade das parcelas de natureza salarial” e “a base de cálculo do sobreaviso dos eletricitários também é a totalidade das parcelas de natureza salarial”, não havendo que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte para julgamento da causa. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão proferida pelo TRT da 3ª Região:
     RELATÓRIO 
    O juízo da Vara do Trabalho de São João Del Rey julgou parcialmente procedentes os pedidos. 
    Recurso ordinário da reclamada, ID 52ddf67, insurgindo-se contra condenação ao repasse de contribuição mensal à entidade de previdência privada, FORLUZ, diferenças de horas extras e horas de sobreaviso e reflexos em RSR, diferenças de PLR. 
    Recurso ordinário do reclamante, ID f660360, reiterando pedido de que as horas de sobreaviso que extrapolarem 24 horas sejam remuneradas como horas extras, salário habitação, integração do tíquete alimentação e diferenças salariais decorrentes de progressões. 
    Contrarrazões apresentadas. 
    Dispensada a manifestação do Ministério Público do Trabalho, eis que inexistente interesse público a ser protegido no presente feito. 
    (…)
    DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS E DE SOBREAVISO 
    Consoante demonstrado pelo reclamante (ID facb031, p. 16-18), a CEMIG não considerou, para apuração de horas extras e de sobreaviso, todas as parcelas de natureza salarial. 
    A base de cálculo das horas extras é a totalidade das parcelas de natureza salarial, consoante disposto na Súmula 264 do TST. 
    Outrossim, a base de cálculo do sobreaviso dos eletricitários também é a totalidade das parcelas de natureza salarial, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 229 do TST. 
    Desprovejo 
    (...)”
    6. Na decisão supracitada não há menção à existência de norma jurídica criada em sede de negociação coletiva. Ademais, publicada em 22.02.2018, data anterior à determinação de sobrestamento nacional dos processos em que debatida a validade de cláusula de acordo coletivo, motivo pelo qual também não haveria de se cogitar de eventual afronta ao quanto decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633.
    7. No tocante à suposta usurpação da competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, verifico negado seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, ao fundamento de que ausente o requisito da transcendência econômica, política, social ou jurídica, nos termos do art. 896-A da CLT (com a redação da Lei 13.467/2017). Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Hugo Carlos Scheuermann:
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS E SOBREAVISO. 2. REFLEXOS EM RSR. 3. DIFERENÇAS DE PLR. 4. PROGRESSÃO HORIZONTAL/VERTICAL. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA NO PREÂMBULO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. DESCUMPRIDO.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. 
    8. Consoante acima enfatizado, em momento algum, nos autos de origem, foi adotada ou rechaçada a tese da prevalência do negociado sobre o legislado, ou mesmo debatida possível infringência ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.
    9. Nesse contexto, não debatido nos autos de origem o tema versado no ARE 1.121.633, o Tribunal Superior do Trabalho, ao denegar seguimento a recurso de revista por ausência de transcendência, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos de recurso de sua competência. Não há, pois, usurpação de competência desta Suprema Corte. Cito os seguintes julgados nesse sentido: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    10. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    11. Observo, por fim, que a reclamante não apontou nos autos o valor da causa. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora